Tribunal: TJPA
Processo: 0850044-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0850044-90.2023.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: GLEYTON DA SILVA LAGO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação. Alegação de omissão. Ausência. Rediscussão. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, conheceu o recurso de apelação e negou provimento,

mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

2.

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório quanto à desnecessidade de apresentação do contrato original, prevista no art. 425, VI, do CPC. Sustenta ainda que houve decisão extra petita, por ter sido proferida com base em fundamento não suscitado na inicial nem impugnado pelo réu.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Os embargos não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.

5.

O embargante pretende rediscutir a matéria já analisada no acordão, o que não é admitido nos embargos de declaração.

6.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.

IV.

Dispositivo e tese

7.

Rejeitados os embargos de declaração.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

jurisprudência relevante citada:
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0850044-90.2023.8.14.0301

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO:
GLEYTON DA SILVA LAGO

ADVOGADO(A):
BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - OAB PE21678-A e outros.

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

EMBARGADO:

GLEYTON DA SILVA LAGO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

em desfavor de
GLEYTON DA SILVA LAGO
em razão do ACÓRDÃO ID 25136540, assim constituído:

“
EMENTA. DIREITO CIVIL.APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EMENDA A INICIAL NÃO REALIZADA. DESPROVIMENTO.

I.

Caso em exame.

1.A apelante insurge-se contra a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito.

II- Questão em discussão.

2.A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da inicial, em razão do não atendimento a determinação de emenda a inicial,

foi feito corretamente.

III-Razões de decidir

3. Nos termos do entendimento do art.321, parágrafo único do CPC: Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

IV. Dispositivo e Tese

4.Apelação Cível conhecida e desprovida..
.
”

O embargante alega que o acórdão é omisso e contraditório quanto à desnecessidade de apresentação do contrato original, prevista no art. 425, VI, do CPC. Sustenta ainda que houve decisão
extra petita
, por ter sido proferida com base em fundamento não suscitado na inicial nem impugnado pelo réu.

Sem contrarrazões ID

25640906.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

In casu
, este relator não assiste razão aos argumentos do embargante, pois o acórdão embargado já analisou todos os pontos relevantes para o esclarecimento da controvérsia
, todavia, não obtendo o resultado almejado pelo ora recorrente.

Veja-se:

“(...)

No caso concreto, observa-se que o Juízo singular, determinou que a parte autora, ora apelante, no prazo de 15 dias emende a inicial a fim de juntar aos o contrato original.

Embora tenha sido intimado, o recorrente não apresentou manifestação nos autos, requerendo apenas a dilação de prazo para cumprir a determinação, contudo, decorrido o prazo, o requerente manteve-se silente, resultando na sentença ora analisada, conforme certificado no ID 24335962.

Ora, diante dessas circunstâncias não havia outro posicionamento a ser adotado pelo juízo a quo senão a extinção do processo sem resolução do mérito, já que, apesar de intimada a autora manteve-se silente.

Assim, tenho por adequado o decisum que determinou a extinção do feito sem resolução do mérito..
(...)”

Ademais, A jurisprudência do STJ orienta que o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada,
bem como este não está obrigado a responder a todos os questionamentos
.

Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. 1. Os embargos de declaração objetivam sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado ( CPC, art. 1022), sendo inadmissível a oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, mormente porque não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução 3. Embargos de declaração rejeitados.

(
STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022
)

Ressalta-se, portanto, a inexistência de omissão, obscuridade, erro material ou contradição no acórdão embargado. A pretensão do embargante configura, na verdade, um pedido de reanálise do mérito do recurso, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

Pelo exposto,
e ante a inexistência da omissão apontada pelo Embargante, REJEITO os presentes Embargos de Declaração nos termos da fundamentação supra, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 26/06/2025